Tribunal: TJBA
Processo: 8088935-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8088935-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: EULINA DE CARVALHO Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO EMBARGADO/APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer, na qual se alegava descumprimento de tutela de urgência. A parte embargante sustentou a existência de contradição no julgado, especificamente quanto à apreciação da prova do alegado descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos de declaração foram manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, não se constatando qualquer vício que enseje sua integração. A alegação de contradição fundada em suposta dificuldade probatória da embargante configura inconformismo com a valoração da prova, e não contradição sanável por embargos de declaração. A inversão do ônus da prova, concedida em sede de tutela de urgência, não isenta a parte beneficiária de demonstrar minimamente o descumprimento, especialmente quando os documentos constantes dos autos indicam o cumprimento da ordem judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. A existência de decisão devidamente fundamentada afasta a alegação de vício passível de correção por embargos de declaração. A inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiária de seu dever de colaboração processual, nem impede o controle judicial sobre o cumprimento de ordens judiciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8088935-27.2021.8.05.0001, em que é Embargante EULINA DE CARVALHO e Embargada OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.